Tribunal: TJES
Processo: 5007253-59.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007253-59.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESASTRE DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE E DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O rompimento da barragem da Samarco, ocorrido em Mariana/MG, é fato público e notório, nos termos do art. 374, I, do CPC;

2. Todavia, a configuração da responsabilidade civil depende da comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC;

3. A informalidade da atividade de pesca não afasta a necessidade de demonstração mínima do seu exercício e da existência de dano;

4. Ausente nos autos prova idônea da prática da atividade pesqueira pelo autor no período e local afetado, bem como dos danos materiais ou morais alegados, correta a sentença que julgou improcedente o pedido;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Alexandre Alves dos Santos contra a sentença de ID 14655178, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., Fundação Renova e BHP Billiton Brasil Ltda., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à sua alegada condição de pescador informal e à existência de danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Em suas razões (ID 14655180), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) exercia atividade de pesca informal desde 2012 no Rio Doce, em Linhares/ES; (b) o desastre ambiental de 2015 inviabilizou a continuidade de sua atividade, privando-o de fonte de renda; (c) realizou cadastro no Sistema Simplificado da Fundação Renova, tendo apresentado comprovantes e declarações, mas foi indeferido de forma injusta; (d) a sentença exigiu documentos formais desconsiderando a informalidade da atividade; (e) os requisitos legais para caracterização da responsabilidade civil foram preenchidos, sendo devida a indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 14655190, 14655191, 14655197 e 14655198).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à sua alegada condição de pescador informal e à existência de danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) exercia atividade de pesca informal desde 2012 no Rio Doce, em Linhares/ES; (b) o desastre ambiental de 2015 inviabilizou a continuidade de sua atividade, privando-o de fonte de renda; (c) realizou cadastro no Sistema Simplificado da Fundação Renova, tendo apresentado comprovantes e declarações, mas foi indeferido de forma injusta; (d) a sentença exigiu documentos formais desconsiderando a informalidade da atividade; (e) os requisitos legais para caracterização da responsabilidade civil foram preenchidos, sendo devida a indenização por danos materiais e morais.

Conforme bem destacado pelo juízo a quo, embora seja público e notório o desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG no ano de 2015 – circunstância que dispensa prova, nos termos do art. 374, I, do CPC – a comprovação do exercício da atividade pesqueira pelo autor e a relação direta entre essa atividade e os danos alegados é elemento indispensável ao acolhimento da pretensão indenizatória.

O autor alegou que exercia pesca informal como atividade econômica e de subsistência, e que teria deixado de auferir renda em decorrência do desastre ambiental. No entanto, não trouxe aos autos documentação robusta ou outro meio probatório hábil a demonstrar, minimamente, que exercia regularmente tal atividade à época dos fatos.

Ainda que se admita a informalidade da atividade de pesca, o ordenamento jurídico não afasta a necessidade de prova da existência e da extensão do dano, bem como do nexo causal com a conduta imputada às rés. A informalidade da profissão não isenta o autor do ônus que lhe compete, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do TJES já firmou entendimento nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC . 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial . 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009364520238080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC. 2. Cabia à autora esclarecer quanto ao desempenho de atividade pesqueira e eventual redução nos termos narrados na exordial, o que não logrou realizar, embora oportunizada ampla produção de prova, sem qualquer prejuízo aos princípios que orientam a regularidade do processo . Como bem destacou o comando sentencial, (I) a parte sequer era residente da área passível de verificação de dano, nem mesmo comprovou que lá exercia a atividade de pesca ao tempo do desastre; (II) desde 2014 tinha outra atividade remunerada. As declarações prestadas pelas informantes arroladas não delinearam panorama diverso, tendo apenas ilustrado, com apoio nas imagens de embarcações apresentadas na exordial, que a família da recorrente tradicionalmente desempenhava atividade de pesca, sem que se possa afirmar ser essa a situação da parte. 3. Não restou comprovado o fato constitutivo apontado na exordial que resultaria na responsabilização dos recorridos, à luz do artigo 373, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004152-31.2021.8.08.0047, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

A declaração da testemunha (ID 14655177) não elucida, de forma satisfatória, a condição alegada pelo apelante, havendo, inclusive, desencontro das datas que tê-lo conhecido (2016 ou 2017) e a do desastre ambiental de Mariana (2015).

Por sua vez, a ainda que alegue que vendia o pescado, o recorrente não apresentou prova de comercialização ou mesmo de aquisição de instrumentos de pesca ou qualquer outro elemento que permita concluir pela verossimilhança da narrativa inicial.

Assim, o autor não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade de pesca no período e local afetado, tampouco a redução de renda, dano material ou abalo moral efetivamente experimentado, o que impõe a manutenção da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), mantendo a condição de suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.